Tribunal: TJSP
Processo: 2205784-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo exequente, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo exequente, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205784-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado AYSONNE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205784-76.2019.8.26.0000 - Patrocínio Paulista 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: AYSONNE PEREIRA
VOTO no 145.177
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo exequente, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com os critérios
estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se
insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo
do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada,
contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno

Preclusão configurada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
–
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta
não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença
transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do
valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles
estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou o cálculo apresentado pelo exequente.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial; prescrição; correção monetária pelos índices da poupança; que o marco inicial
dos juros de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da sentença; aplicação
do índice de 10,14% para fevereiro de 1989, e, finalmente,descabimento dos juros
remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
De plano, no que se refere ao RE n 626.307/SP, da relatoria da Ministra
Cármen Lúcia, atinente aos Planos Econômicos “Bresser” e “Verão”, foi proferida aos 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205784-76.2019.8.26.0000 - Patrocínio Paulista 3/4
de março de 2019, decisão em que indeferido o pedido de suspensão dos processos, seja
em fase de conhecimento, seja em fase de execução, nos seguintes termos: A pretensão de
suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e
“Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou
cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável
para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão
deste processo até 17.12.2019.
Por ser deste modo, não há em vigor ordem de suspensão que pudesse ser
aplicada aos autos.
Outrossim, consoante se observa em consulta aos autos principais
digitais, através do sistema SAJ, contra decisão anterior à agravada, em fase própria de
liquidação de sentença, em que foram afastadas as prefaciais deduzidas na impugnação ao
cumprimento de sentença, e estabelecidos os critérios para apuração do valor devido nos
autos, interpôs o recorrente o agravo de instrumento n. 2025057-59.2018.8.26.0000, cujos
temas trazidos nas razões recursais, e agora reiterados neste recurso, já foram analisados
por este Tribunal quando do julgamento daquele referido agravo.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
No que se refere ao valor homologado, descuidou-se o agravante de
discriminar quais valores da conta apresentada não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão anterior à
agravada que estabeleceu os parâmetros de cálculo, omissão que afasta ainda mais a
possibilidade de aceitar-se a argumentação quanto à existência de excesso de execução,
esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pela contadoria do juízo com base naquilo que já estava
definido nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego dos juros remuneratórios apenas em fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205784-76.2019.8.26.0000 - Patrocínio Paulista 4/4
1989, a correção monetária pelos índices da poupança, e, ainda, o termo inicial dos juros
moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada, demonstram a razão da diferença
de valor que não pode ser admitda, na medida em que indevidamente provocada sensível
redução da dívida.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve fixação de honorários na decisão agravada, não há
como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator